Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012244-63.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Pedro Paulino dos Santos, contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que Pedro Paulino dos Santos por apresentar sequelas de tumor cerebral e tetraplegia, necessita, com urgência, de assistência à saúde na modalidade Home Care.
Assevera que “houve tentativa de fornecimento de maneira extrajudicial, mas os agravados permaneceram silentes, sendo certo que, atualmente, o idoso recebe cuidados mínimos, por intermédio de sua família, cujos integrantes não possuem condições de arcar com os custos do tratamento.”.
Afiança que “a médica reguladora do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, após avaliação, concluiu que o quadro clínico do paciente é compatível com o tratamento domiciliar de home care complexidade três.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
[...]
Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. [...]. (Id. 45863495, fls. 8/10).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1000352-91.2020.8.11.0022, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 45863495, fls. 8), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator